Tribunal: STF
Processo: ARE 1298641
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Decisão surpresa. Não ocorrência. Responsabilidade objetiva do empregador. Tema nº 932 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral da Suprema Corte.



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão de decisão surpresa, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    3. O acórdão do tribunal de origem está de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual assentou a possibilidade da responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, ao julgar o tema nº 932 da Repercussão Geral (RE nº 828.040).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).